Tribunal: TJDFT
Processo: 0725152-63.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS FINAIS. ISENÇÃO. INDEVIDA. DEVER DE PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na interposição do agravo de instrumento, quando não houver suspensão da eficácia da decisão de indeferimento da gratuidade, a exigibilidade do recolhimento das custas será mantida.
2. É possível o indeferimento do benefício de gratuidade da justiça quando os elementos coligidos nos autos demonstram a capacidade financeira da parte para arcar integralmente com as custas do processo sem o prejuízo de seu sustento ou de sua família.
3. Mesmo diante do cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas do processo, com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil, a Sentença extintiva é proferida após a movimentação do Poder Judiciário, com a análise dos pedidos, realização de atos processuais e decretação de decisões.
4. Recurso conhecido e não provido.